Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO. PROVAS JÁ EXAMINADAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA JURISPRUDENCIAL NÃO PACÍFICO.

1. A Revisão Criminal é uma ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado. Trata-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei.

2. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma segunda apelação, isto é, uma nova oportunidade de apreciação das provas e teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários.

3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.

4. Embora cabível o manejo da revisão criminal fundada no art. 621, inciso I, do CPP, em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, a mudança jurisprudencial deverá corresponder a um novo entendimento pacífico e relevante, o que não é o caso dos autos, cujo ponto que se quer reverter ainda é controverso na jurisprudência.

5. Revisão criminal improcedente.